Tribunal: TJBA
Processo: 0028731-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028731-08.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTAILDO CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL ÀS OPERADORAS. AUTORIZAÇÃO DISPONIBILIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, reconheceu a inexistência de descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida para autorização de procedimento cirúrgico e de materiais correlatos, declarou cumprida a obrigação e extinguiu a execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento da decisão liminar apto a justificar a incidência da multa cominatória perseguida pelo exequente, bem como se comporta reforma a sentença no tocante aos honorários sucumbenciais fixados no incidente executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pressupõe resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando à formação de crédito dissociado de inadimplemento efetivo. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a autorização do procedimento foi disponibilizada pela operadora, inexistindo demonstração de recusa ou mora deliberada das executadas. A não realização do procedimento, no contexto delineado, não pode ser automaticamente imputada às rés, sobretudo quando evidenciada a ausência de diligência do próprio beneficiário para viabilizar a concretização da medida. Inviável, assim, o acolhimento da pretensão executiva fundada exclusivamente em astreintes quando ausente prova segura do descumprimento da obrigação de fazer. Mantém-se, ainda, a verba honorária arbitrada na origem, por observância aos critérios do art. 85 do CPC, não configurada hipótese excepcional de fixação equitativa.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0028731-08.2011.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA